Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738622-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE RIBEIRO FRANCA GUERRA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO SOLANGE RIBEIRO FRANCA GUERRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 139768430, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 140960377, autos originários), na ação de indenização por danos materiais e morais fundamentada em vício do produto movida contra BAYER S.A. e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, in verbis: “Trata-se de impugnação apresentada pela parte autora (ID 137279291), sob a alegação de imparcialidade do perito nomeado, por ter atuado em processos semelhantes a este, bem como por ser conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Em que pesem as alegações expendidas, não há como reconhecer eventual parcialidade do perito apenas pelos fatos narrados. A impugnação deve ter um dado objetivo, a fim de questionar a parcialidade e/ou a qualificação do perito. No caso em apreço, não há qualquer fundamento objetivo que desabone a qualificação ou a imparcialidade do mesmo, mas tão somente uma insurgência pelo fato de já ter trabalhado noutros feitos. Ante o exposto, AFASTO a alegação de parcialidade do perito nomeado. No tocante ao valor dos honorários, em que pese a decisão de ID 126594670 ter imposto a divisão igualitária dos honorários entre a autora e primeira requerida, verifica-se que a primeira requerida concordou com o pagamento de metade do valor proposto pelo perito, já tendo efetuado o depósito (ID 137524679). Assim, não há óbice ao prosseguimento do feito. INTIME-SE o perito para dar início ao trabalho. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração (ID 140836285) opostos pela parte Autora em face da decisão proferida ao ID 139484432. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A livre impugnação por mero descontentamento não merece acolhimento. As impugnações não podem ser agitadas até que se indique um profissional que a autora compreenda ser mais propenso a um determinado posicionamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese levantada no tocante à parcialidade do perito foi devidamente apreciada, não havendo, nesse ponto, qualquer justificativa que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se e cumpra-se.” A agravante-autora postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo originário e, ao final, o provimento do recurso para destituir o Perito Alexandre Cherman, em razão do seu alegado impedimento, bem como para minorar o valor dos honorários periciais. A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeita impugnação ao Perito nomeado não tem previsão de insurgência no rol art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a matéria em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Acrescente-se ainda que, quanto aos honorários propostos pelo Perito, a r. decisão agravada não se manifestou especificamente quanto ao valor, logo, vedado ao Tribunal analisar a questão neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, pelos fundamentos acima expostos, o presente recurso é manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora